Tribunal: TJMT
Processo: 0010383-55.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010383-55.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 008.152.851-59 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (APELANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), BARBARA ANDRE BRANDAO - CPF: 143.584.197-20 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (REPRESENTANTE), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 008.152.851-59 (APELANTE), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ

PROVIDO. AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO CDC –RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

É inaplicável o CDC quando a parte não se enquadra como destinatária final, conforme exige o art. 2o.

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, não há o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes as dívidas que deram origem à inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de reparação, além das custas e dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A requerida alega que agiu em regular exercício de direito, bem como a ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento é excessiva e pleiteia sua redução.

A autora, por sua vez, aduz que o montante indenizatório é ínfimo e não compensa com justiça os transtornos sofridos. Busca sua majoração e também da verba honorária, além da aplicação da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões nos IDs n. 84117354 e 84117359.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010383-55.2014.8.11.0037

APELANTE: SOUZA CRUZ S/A, VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, SOUZA CRUZ S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora argui que tinha uma mercearia na cidade de Firminópolis-GO e a administrava juntamente com seu ex-companheiro, Ronivaldo José de Souza, no entanto, após o rompimento da união conjugal em 05/07/2013, mudou-se para Primavera do Leste-MT e deixou para ele o armazém.

Aduz que, contudo, mesmo não tendo mais a propriedade daquele estabelecimento desde o término do relacionamento, verificou que a requerida incluiu o seu nome na Serasa em 04/08/2014 por débitos de R$ 557,78, com vencimento em 07/04/2014, e R$ 1.062,79, com vencimento em 22/04/2014.

Esta, por sua vez, sustenta não estar demonstrado o dano moral e que agiu em regular exercício de direito. Alega que a autora realizou o cadastro para comercializar os produtos da empresa em nome próprio no dia 26/08/2010, o qual permaneceu ativo até 01/07/2014.

Argumenta que ela (autora) tinha de comunicá-la do encerramento das atividades comerciais, o que, porém, só fez em data posterior aos fatos em questão.

O CDC não se aplica nesta lide, tendo em vista que os débitos discutidos são provenientes de compras de materiais para revenda, o que afasta a característica de destinatária final da parte autora, como exige o art. 2o.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL -
APLICAÇÃO DO CDC - DESCABIMENTO
- EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NÃO PRESTAM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E/OU TELECOMUNICAÇÕES - SCM E SVA - MULTA POR RESCISÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - MULTA SOBRE SCM - IMPOSSIBILIDADE - MULTA SOBRE SVA - POSSIBILIDADE - VALOR CONTRATADO.
Uma vez que a parte não preenche os requisitos contidos no art. 2o do CDC, esta não se enquadra como consumidora final, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do CDC no caso dos autos
- Em se tratando dos SCM o prazo de permanência deve ser declarado nulo, caso não respeite o disposto no art. 70, §§§ 4o, 5o e 6o da Resolução 614 da ANATEL - O serviço prestado pelo provedor de acesso à Internet (SVA) não se caracteriza como serviço de telecomunicação - O prazo de permanência e multa por rescisão servem como forma de compensação dos prejuízos suportados pela parte contrária, devendo ser calculado conforme contratado -Tendo a multa observado os limites impostos pelo art. 412 do CC, que por sua vez determina que a multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, não há que se falar em qualquer abusividade
”.

(TJ-MG – AC. 10000170180780001 MG, relator Marco Aurelio Ferenzini, julgado em 27/04/2017, publicado em 28/04/2017, 14a Câmara Cível).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR REVENDA E ALIENADO A TERCEIRO. VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DESFEITA. CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA ENTRE A REVENDEDORA E O CLIENTE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA CONTRA O FABRICANTE. APLICAÇÃO DO CDC. DESCABIMENTO. EMPRESA AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA QUE SE RESOLVE PELO ART. 100, IV, A , DO CPC.
Hipótese dos autos em que a empresa autora não se enquadra no conceito de consumidor, pois adquiriu o veículo fabricado pela ré com o objetivo de revenda, visando auferir lucro.
Intelecção do art. 2o do CDC. A incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor é determinada em razão de qualidades personalíssimas da parte e, portanto, intransferíveis. Competência para processar e julgar o feito que se resolve pela regra do art. 100, IV, a, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. RECURSO DESPROVIDO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, "CAPUT", DO CPC
”. (Agravo de Instrumento n. 70066760745, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Miguel Ângelo da Silva, julgado em 05/11/2015, publicado em 16/11/2015).

Segundo o art. 927 do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. No caso concreto, cumpre analisar se a ré possui responsabilidade civil extracontratual, a quem incumbe o ônus de demonstrar o contrário.

Embora a autora alegue que não adquiriu nenhum artigo da empresa, não nega que administrava o comércio com seu ex-companheiro. Este, inclusive, aparece no sistema operacional de dados como proprietário em conjunto com ela (Id. n. 84120983, pág. 77).

Vale destacar que as entregas eram semanais e a autora encerrou seu cadastro só em julho de 2014, mais de um ano após a data em que, conforme argui, já não seria proprietária.

Assim, mesmo que as entregas tenham sido assinadas pelo ex-companheiro, a mercearia era administrada por ambos os cônjuges desde 2010, e a ré não tinha conhecimento de que essa situação não mais persistia.

Portanto, ao não desfazer o vínculo jurídico, a autora não mostrou ter adotado a cautela necessária. Dessa forma, não faz jus à indenização por dano moral.

Ademais, o seu nome já foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito, como assinalado na sentença.

Sobre a matéria:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. -
A responsabilidade civil pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente - Ausente a comprovação do nexo causal no tocante às lesões sofridas pela autor inexistente a obrigação de indenizar
”.

(TJ-MG – AC. 10024100361187001 MG, relator Alyrio Ramos, julgado em 29/01/2015, publicado em 09/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL- AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. 1.
O instituto da responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). Para a sua caracterização, é cogente evidenciar o tripé formado pela ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa em sentido lato, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia, o que nos autos não aconteceu 2. Ausente o nexo entre qualquer ato do apelado com o ocorrido, ausente o dever de indenizar.
3. Sentença mantida”.

(TJ-MG – AC. 10672140009651001 MG, relatora Mariza Porto, julgado em 20/07/2016, 11a Câmara Cível, publicado em 27/07/2016).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré e
julgo prejudicado
o Recurso da autora, que, em virtude da modificação do resultado e consequente inversão da sucumbência, arcará com as custas e os honorários advocatícios. Todavia, suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021